Tribunal: STF
Processo: ARE 1504544
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Falta de Impugnação Específica dos Fundamentos da Decisão Agravada. Súmulas nº 284 e nº 287 do STF. Emissão de Certidão de Perfil Profissiográfico Previdenciário - ppp. Necessidade de Exame de Legislação Infraconstitucional, de Norma Infralegal e de Fatos e Provas. Ausência de Ofensa Constitucional Direta. Enunciados nº 279 e nº 280 das súmulas do STF.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual manteve a sentença de 1º Grau que concluiu por julgar “procedente o pedido inicial para condenar a ré a obrigação de fazer consistente na emissão do PPP e a retificação do CTC, para constar expressamente as condições de trabalho da parte autora”.



2. O fato relevante. “Não se discute nestes autos, o direito à conversão da aposentadoria, como impugnado pela requerida em contestação, porque sequer foi objeto do pedido do autor; mas sim, postula-se o direito à obtenção de certidões e documentos pelo Poder Público”.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação ao fundamento de que é “plenamente possível a emissão do PPP e a retificação do CTC”. A 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença de 1º Grau.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, o agravante argumenta que “o pedido da parte recorrida [ora agravada] igualmente não pode ser atendido, sob pena de violação das disposições dos artigos 42, § 1º, 142, § 3º, inc. X, da Constituição da República”, e que “não se aplica aos militares o contido na Lei nº 8.213/91, que trata da aposentadoria especial dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, razão pela qual a Administração Militar não emite o Perfil Profissiográfico para os seus servidores”.



III. Razões de decidir



5. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recorrente reitera as razões do recurso, sem impugnar a decisão agravada, a cujo fundamento sequer faz alguma referência.



6. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático.



7. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e no enunciado nº 287 da Súmula do STF.



 8. Ademais, somente a partir do reexame da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis, Lei nº 8.213, de 1991 e Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social nº 1, de 2010, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. 



IV. Dispositivo



9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “OBRIGAÇÃO DE FAZER - EX-POLICIAL MILITAR -EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS - EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) E DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC) CONSTANDO AS SUAS CONDIÇÕES DE TRABALHO - PEDIDO PROCEDENTE - PRECEDENTES DO TJSP - OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA LIDE - RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 14).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, inc. X, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “não se aplica aos militares o contido na Lei nº 8.213/91, que trata da aposentadoria especial dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, razão pela qual a Administração Militar não emite o Perfil Profissiográfico para os seus servidores” (e-doc. 19, p. 22). 



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em face do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “Nas razões recursais, a parte recorrente arguiu a impossibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum no caso dos autos.



    Dessa forma, aplica-se à espécie o disposto na Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe, in verbis: (...)” (e-doc. 22, p. 1).



    5. O agravante afirma que, “tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, não há que se falar em necessidade de análise de matéria infraconstitucional, afastando-se qualquer alegação de óbice das Súmulas 279, 280 ou 636 do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 24, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no enunciado nº 284 da Súmula do STF, em razão de que “a parte recorrente arguiu a impossibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum no caso dos autos” (e-doc. 22). 



    8. Na peça de agravo, interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recorrente reitera as razões do recurso, sem impugnar a decisão agravada, a cujo fundamento sequer faz alguma referência. (e doc. 24).



    9. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático. 



    9.1. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. ARE 1450220 / SP 5 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    10. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente.



    11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O autor é ex-servidor público estadual (Policial Militar) e, tendo-se vinculado ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS-INSS), busca a expedição de Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP e retificação da Certidão de Tempo de Contribuição, para constar, de forma expressa, as suas condições de trabalho,



    (...)



    Como constou da r. sentença (fl. 307):



    ‘Não se discute, nestes autos, o direito à conversão da aposentadoria, como impugnado pela requerida em contestação, porque sequer foi objeto do pedido do autor; mas sim, postula-se o direito à obtenção de certidões e documentos pelo Poder Público, direito este que é constitucionalmente garantido no art. 5º, XXXIV, letra b, da CF/88.



    Dessa forma, constitui direito público subjetivo de qualquer servidor a obtenção de declaração do Poder Público sobre seu ambiente de trabalho, considerando, ainda o dever constitucional imposto à Administração sobre a transparência de seus atos.



    Além de não fazer parte do pedido ou causa de pedir, os fundamentos da negativa não se sustentam, tendo em vista que o órgão que irá analisar o direito à conversão da aposentadoria não é a Administração Pública, e sim, o INSS, conforme as regras próprias do RGPS’.



    Nesses termos, considerando o objeto desta ação, à vista dos limites da lide, não pode ser acolhido o recurso.



    Mantida a r. sentença, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, responderá o réu por honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.” (e-doc. 14, p. 3-7, grifos nossos).



    11.1. Na sentença de 1º Grau consta:



    “Não se discute nestes autos, o direito à conversão da aposentadoria, como impugnado pela requerida em contestação, porque sequer foi objeto do pedido do autor; mas sim, postula-se o direito à obtenção de certidões e documentos pelo Poder Público, direito este que é constitucionalmente garantido no art. 5º, XXXIV, letra b, da CF/88.



    (...)



    Ademais, o artigo 8º da Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social nº 1/2010 prevê expressamente a emissão do PPP por pessoas jurídicas de direito público: (...).” (e-doc. 8, p. 2; grifos nossos).



    12. Assim, somente a partir do reexame da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis, Lei nº 8.213, de 1991 e Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social nº 1, de 2010, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL. MILITAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.459.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/11/2023, p. 29/11/2023; grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. RECUSA. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar ao Secretário de Saúde do Estado do Piauí o fornecimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário da ora agravada, a partir da instituição do Regime administrativo pelo Estado do Piauí. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.449.663-AgR/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 30/10/2023, p. 14/11/2023; grifos nossos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator